Tribunal: TJSP
Processo: 1500837-75.2019.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Extinção da execução, sem resolução do mérito. Litispendência configurada. Honorários fixados pelo critério da equidade. Admissibilidade. Hipótese em que a adoção do valor da causa como parâmetro para a fixação de honorários resultaria em verba desproporcional ao empenho necessário para o deslinde da questão. Princípios da

Ementa:

APELAÇÃO. EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Extinção da execução, sem resolução do mérito. Litispendência configurada. Honorários fixados pelo critério da equidade. Admissibilidade. Hipótese em que a adoção do valor da causa como parâmetro para a fixação de honorários resultaria em verba desproporcional ao empenho necessário para o deslinde da questão. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aliados ao da proibição do excesso, que devem prevalecer na fixação da verba honorária. Verba que comporta elevação para R$ 30.000,00. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000077341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1500837-75.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PLAZA INTERLAGOS COMERCIO DE CONFECCOES e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
deram parcial provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara voto.
Acórdão com o 2o juiz, Desembargador Bandeira Lins.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS, vencedor, LEONEL COSTA, vencido, JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO
/
REMESSA
NECESSÁRIA
no
1500837-75.2019.8.26.0014
APELANTE:
PLAZA
INTERLAGOS
COMERCIO
DE
CONFECCOES
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 14075
APELAÇÃO. EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

Extinção
da
execução, sem resolução do mérito. Litispendência
configurada. Honorários fixados pelo critério da equidade.
Admissibilidade. Hipótese em que a adoção do valor da
causa como parâmetro para a fixação de honorários
resultaria
em
verba
desproporcional
ao
empenho
necessário para o deslinde da questão. Princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, aliados ao da proibição
do excesso, que devem prevalecer na fixação da verba
honorária. Verba que comporta elevação para R$
30.000,00. Recurso provido em parte.
Adota-se o relatório do Voto do Eminente Relator Sorteado:
“Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Plaza Interlagos Comercio de
Confecções contra r. sentença de fls. 43/44 que ACOLHEU a exceção de pré-
executividade oposta, para reconhecer a litispendência, julgando extinto o processo
sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de
Processo Civil.
Em relação aos honorários, considerando-se que o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributário não foi extinto e o trabalho desenvolvido pela excipiente no caso concreto, a
fixação de honorários sobre o valor da causa implicaria em valor exorbitante e
desproporcional, mostrando-se adequado o arbitramento por equidade, mormente em
se considerando que a FESP reconheceu seu equívoco e postulou a extinção da
execução, arbitrou honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Alega que ao assim decidir a r. sentença negou vigência ao art. 85,
§3o, inciso V do Código de Processo Civil, bem como afrontou jurisprudência. Sustenta
que a fixação equitativa deve ser subsidiária, devendo ser adotada apenas quando não
estiverem presentes as situações indicadas pelo §3o do art. 85 do Código de Processo
Civil de 2015, e efeito somente será possível a utilização da equidade quando
verificada exatamente a hipótese do §8o doa art. 85 do CPC/2015, de maneira que,
independente da natureza ou resultado da demanda, os honorários serão fixados com
base na condenação, ou, caso não exista, com base no proveito econômico e, não
havendo proveito econômico, com base no valor atualizado da causa, inclusive nos
casos de improcedência e extinção sem resolução do mérito. Cita jurisprudência a
favor. Aduz que o valor arbitrado corresponde a 0,00007% do valor atualizado da
causa. Requer, em tais termos, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 70/72.
Iniciado o julgamento virtual desse processo pelo Relator na data de
09/07/2020, não sendo concluído em prazo razoável e mantida a suspensão da
realização das sessões de julgamento presenciais (art. 22, do Provimento CSM no
2564/2020), encaminho os autos ao julgamento por videoconferência.
É o relatório.
Respeitado o entendimento diverso, mantém-se o critério equitativo
para a fixação dos honorários elevando-se a verba para R$ 30.000,00.
Com efeito, em exceção de pré-executividade, a autora limitou-se a
arguir a litispendência; e obteve provimento favorável à vista da constatação de que há
outra execução fiscal fundamentada na mesma certidão de dívida ativa considerada no
presente feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À vista da singeleza da questão, os honorários restaram
adequadamente fixados.
O art. 85 consagra, em leitura global de seus dispositivos, o princípio
da justa medida entre o excesso e a insuficiência na fixação de honorários; e essa
medida exige compreender os §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 como integrados, ou, caso se
queira empregar expressão atualmente em voga, como componentes de um
microssistema normativo cuja aplicação deve ter em conta a totalidade de suas
matrizes estruturantes, e não apenas uma delas.
Se é certo que em uma dessas vertentes o dispositivo em questão
associa a verba a índices da expressão econômica da ação ou do respectivo resultado,
em outra ele a relaciona ao efetivo trabalho que a ação tenha exigido.
E no caso em apreço, a litispendência foi demonstrada por simples
cópias da execução fiscal primeva, sem necessidade de outras provas. Em suma, a
causa não possui elevada complexidade.
Nessa circunstância, a adoção do valor da causa (R$ 3.122.522,46)
como parâmetro para a fixação de honorários resultaria em verba desproporcional ao
empenho requerido para o deslinde da questão e, em última análise, em condenação
da exequente em verba excessiva, ensejadoras de transferência de recursos que não
encontraria justo ou suficiente motivo no trabalho requerido pelo feito.
Vale lembrar que a verba é requisitada de cada parte, na proporção em
que resta vencida, para a remuneração dos advogados da parte contrária, na proporção
em que esta é vencedora. Tal requisição não pode ser efetuada desmesuradamente; e
esse seria o resultado caso se considerasse, no caso, apenas o montante de dinheiro em
jogo na ação ao arrepio dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e
inclusive da proibição do excesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em atenção a esses parâmetros, contudo, necessário se mostra elevar a
quantia fixada em sentença para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de sorte a que apenas
se corrija o excesso sem, contudo, incorrer em excesso oposto.
Ante o exposto, concede-se parcial provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1500837-75.2019.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Apelante: Plaza Interlagos Comercio de Confeccoes
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
EXECUÇÃO FISCAL
APELAÇÃO:
1500837-75.2019.8.26.0014
APELANTE:
PLAZA INTERLAGOS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
APELADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz prolator da decisão: Juliana Koga Guimarães
Valor da causa: R$ 3.122.522,46
VOTO 33136
APELAÇÃO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada
e julgou extinta a execução sem resolução de mérito, pelo
reconhecimento de litispendência, arbitrando honorários por
equidade.
Necessidade de fixação de honorários no percentual mínimo
previsto no artigo 85, § 3o, CPC/2015, em conformidade com o
entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp
no 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade é restrita às causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 85, § 3o do Código de Processo Civil expressamente
introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos
apenas em relação à Fazenda Pública. Considerando-se a existência
de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua
fixação em gradiente bastante claro, impositivo, no caso, afastar a
possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em
equidade, em especial porque, no caso em apreço, o proveito
econômico obtido é objetivamente aferível, afastando-se o juízo de
razoabilidade e subjetividade do julgador.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Art. 85, §§3o e 5o, do CPC/2015
Forma escalonada do cálculo
Os honorários serão a soma de
tantas parcelas quantas sejam as “faixas” pelas quais o valor da
condenação ou do proveito econômico atravessar.
Por fim, são devidos honorários advocatícios na execução, resistida
ou não (art. 85, §1o), bem como os limites e critérios previstos nos
§§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo
da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença
sem resolução de mérito (art. 85, §6o).
Recurso provido, com aplicação da regra progressiva do art. 85,
§3o e §5o, do CPC/2015, e fixação dos honorários advocatícios no
percentual mínimo de cada faixa do proveito econômico.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Plaza Interlagos Comercio de Confecções
contra r. sentença de fls. 43/44 que ACOLHEU a exceção de pré-executividade
oposta, para reconhecer a litispendência, julgando extinto o processo sem
julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de
Processo Civil.
Em relação aos honorários, considerando-se que o crédito tributário não foi
extinto e o trabalho desenvolvido pela excipiente no caso concreto, a fixação de
honorários sobre o valor da causa implicaria em valor exorbitante e desproporcional,
mostrando-se
adequado
o
arbitramento
por
equidade, mormente em se
considerando que a FESP reconheceu seu equívoco e postulou a extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução, arbitrou honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Alega que ao assim decidir a r. sentença negou vigência ao art. 85, §3o,
inciso V do Código de Processo Civil, bem como afrontou jurisprudência. Sustenta
que a fixação equitativa deve ser subsidiária, devendo ser adotada apenas quando
não estiverem presentes as situações indicadas pelo §3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, e efeito somente será possível a utilização da equidade
quando verificada exatamente a hipótese do §8o doa art. 85 do CPC/2015, de
maneira que, independente da natureza ou resultado da demanda, os honorários
serão fixados com base na condenação, ou, caso não exista, com base no proveito
econômico e, não havendo proveito econômico, com base no valor atualizado da
causa, inclusive nos casos de improcedência e extinção sem resolução do mérito.
Cita jurisprudência a favor. Aduz que o valor arbitrado corresponde a 0,00007% do
valor atualizado da causa. Requer, em tais termos, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 70/72.
Iniciado o julgamento virtual desse processo pelo Relator na data de
09/07/2020, não sendo concluído em prazo razoável e mantida a suspensão da
realização das sessões de julgamento presenciais (art. 22, do Provimento CSM no
2564/2020), encaminho os autos ao julgamento por videoconferência.
RELATADO, VOTO.
O recurso comporta provimento.
Entendo ser caso de fixar objetivamente os honorários advocatícios no
percentual mínimo de cada faixa do proveito econômico (valor atualizado da causa),
conforme regra prevista no artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC/2015.
O entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp no
1.746.072/PR, é no sentido de que o CPC/2015 reduziu as hipóteses nas quais cabe
a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, restritas às causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo (art. 85, § 8o). Confira-se:
Processo REsp 1746072 / PR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL 2018/0136220-0
Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Relator(a) p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento 13/02/2019
Data da Publicação/Fonte DJe 29/03/2019
Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART.
85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I)
nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não
(art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às
causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável
ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo,
na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a
uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória,
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade,
para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
Em seu voto vencedor, asseverou o Exmo. Min. Raul Araujo:
Desse modo, no caso em apreço, diante da existência de norma
jurídica expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2o), concorde-se
ou não, descabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ou mesmo a aplicação, por analogia, do § 3o do
mesmo dispositivo.
De fato, quanto ao art. 85, § 3o, o Código de Processo Civil, julgando
ser conveniente, expressamente introduziu fator de moderação dos
honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda
Pública, omitindo-se em relação às causas havidas entre particulares,
o que impõe a interpretação sistemática do novo Diploma processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de modo a se resguardar sua coerência.
[...]
Como quer que seja, impõe-se, no caso, afastar a possibilidade de se
fixar os honorários advocatícios com base em equidade, considerando-
se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral,
determinando sua fixação em gradiente bastante claro (entre 10% e
20%), em especial porque, no caso em apreço, salvo melhor juízo, o
proveito econômico obtido encontra-se expresso pelo valor do
excesso decotado da execução, afastando-se o juízo de razoabilidade.
Dispõe o art. 85, em seus parágrafos 3o e 5o, CPC, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
[...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a
IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000
(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-
mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000
(cem mil) salários-mínimos.
[...]
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a
Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo
vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto
no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários
deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa
subsequente, e assim sucessivamente.
Desta forma, verifica-se que os dispositivos mencionados estabelecem uma
forma escalonada do cálculo dos honorários advocatícios, sendo que “a fixação do
percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a
faixa subsequente, e assim sucessivamente”.
Portanto, os honorários serão a soma de tantas parcelas quantas sejam as
“faixas” pelas quais o valor da condenação ou do proveito econômico atravessar.
Por fim, são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não
(art. 85, §1o), bem como os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito (art. 85, §6o).
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso, com fixação dos
honorários advocatícios no percentual mínimo de cada faixa do proveito econômico.
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
140CB60E
6
12
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
141A430B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500837-75.2019.8.26.0014 e o código de confirmação da tabela acima.